Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE BALDEAÇÃO/TROCA DE ÔNIBUS. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24h. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA À MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 34004500), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Na origem, a autora narrou que adquiriu da empresa ré dois bilhetes rodoviários para ela e seu filho menor, saindo de Brasília/DF com destino a Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo o ônibus saído de Taguatinga-DF às 19:00 do dia 25/05/2021 e parado por volta das 12h, do dia 26/05/2021, na cidade de Ibotirama/BA, para que os passageiros almoçassem. Relatou que seguiram viagem e, após uns 15 minutos, percebeu que o ônibus estava fazendo um outro trajeto, momento em que questionou ao motorista e foi informada que ela e seu filho deveriam ter ficado naquela cidade para fazer a troca de ônibus para a sua cidade de destino. Disse que contou ao motorista que ao comprar as passagens no terminal de Taguatinga, o preposto da ré havia lhe informado que a viagem seria direta, apenas com uma parada para almoço na cidade de Ibotirama/BA, momento em que foi informada que a próxima parada do ônibus só seria na cidade de Barra/BA, com previsão de chegada por volta das 16h e que, ao desembarcarem na cidade de Barra/BA, a autora e seu filho deveriam pegar um outro ônibus para a cidade de Buritirama/BA e, dessa cidade, embarcarem em um outro ônibus para a cidade de Ibotirama/BA. Contou que ao chegarem na cidade de Ibotirama/BA por volta das 21h, foram surpreendidos pelo preposto da ré, na estação rodoviária, com a informação de que só teria ônibus para o seu destino às 10h30, do dia 27/05/2021, e que só embarcaram às 12h, chegando ao seu destino - Oliveira dos Brejinhos/BA - às 13h30. Afirmou que a empresa ré não ofereceu nenhuma assistência material e que contou com a ajuda de policiais militares para encontrar uma pousada para pernoitarem.
3. Em seu recurso, sustenta, em síntese, que a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de informação sobre a baldeação/troca de ônibus gerou enorme atraso na chegada ao seu destino, fato que lhe causou grande transtorno e violou seu direito à personalidade. Entende ser ínfimo o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 1.500,00). Requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00.
4. No caso em comento, é incontroversa a falha na prestação do serviço (art. 14, § 1, incisos I e II do CDC).
5. Devido às sucessivas falhas na prestação do serviço, a autora e seu filho somente chegaram a seu destino, Oliveira dos Brejinhos/BA às 13h30 do dia 27/05/2021, ou seja, com atraso de aproximadamente 24 horas.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. No que tange ao valor da indenização fixada pelo juízo “a quo”, e para fins de avaliação da pertinência das razões recursais apresentadas, mister ter em conta: a) a autora foi informada, de forma equivocada, que o ônibus só faria uma parada, seguindo diretamente ao destino pretendido; b) em decorrência da ausência de informação da necessidade da troca de ônibus somente chegou ao seu destino a seu destino, às 13h30 do dia 27/05/2021, ou seja, com atraso de aproximadamente 24 horas da previsão inicial; c) por causa das falhas na prestação de serviço a autora e seu filho menor tiveram que pernoitar em outra cidade sem a assistência material da empresa ré.
8. Nesse descortino, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como sem descurar das finalidades punitiva e pedagógica da medida, além da consideração dos precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Recurso conhecido. Provido para majorar para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da condenação a título de indenização por dano moral.
10. Sem custas e honorários, pois vencedora a parte recorrente.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.